Tribunal: TJDFT
Processo: 0728323-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação. Contrato de prestação de serviços. Rescisão contratual. Notificação válida. Grupo econômico. Retenção de pagamento. Protesto indevido. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, no julgamento conjunto de ações conexas, ajuizadas pela apelada, julgou improcedente o pedido reconvencional e procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão contratual a partir de 30/06/2024 e cancelar protesto realizado pela apelante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a notificação enviada a empresa diversa da contratada é válida para fins de rescisão contratual e estabelecer se é legítima a retenção do pagamento da fatura de junho de 2024, efetuada pela parte autora.
III. Razões de decidir
3. A notificação de rescisão enviada a empresa diversa da contratada é válida, uma vez que, além de observada a antecedência mínima prevista no contrato, ambas as empresas possuem o mesmo sócio administrador, idêntico endereço físico, atividades semelhantes e igual nome fantasia, havendo indícios suficientes da configuração de grupo econômico.
4. É legítima a retenção do pagamento do mês de junho de 2024, efetuada pela parte autora, diante da ausência de comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias até o último dia do mês por parte da ré.
5. Dispõe o art. 476, CC que, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a obrigação, pode exigir o implemento da do outro.
6. A reconvenção foi corretamente julgada improcedente, pois a obrigação de pagamento estava condicionada ao cumprimento prévio das obrigações pela contratada, o que torna o protesto indevido.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 422 e 476.